Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE. AGENCIA DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO. IPVA. MULTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO PREVISTO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015.
1. A despeito de o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, em razão do desaparecimento do bem - visto que adquirido por terceiro mediante fraude, detendo titularidade e paradeiro incerto - a manutenção da cobrança do IPVA em face do proprietário, agência de veículo, perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade.
2. O art. 1o, §10, da Lei 7.431/85, estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. As infrações de trânsito e penalidades correlatas constituem-se ilícitos administrativos e devem ser da responsabilidade do condutor que as praticou e não da agência de veículos ou do credor fiduciário que deteve somente a posse indireta do veículo. Ademais, a nulidade do negócio jurídico demonstra o direito da parte enganada no pacto ao cancelamento do registro do veículo. Entendimento segundo o E. STJ.
5. Diante da regra prevista no art. 85, § 3o, do CPC/2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo e máximo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico arbitrados pelo legislador. Contudo, é cabível a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resultar em montante irrisório e desproporcional à complexidade do feito.
6. Apelação cível da Ré conhecida e não provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e provido.